Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724533-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PASSARIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 46, § 5o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO DO STF. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS CUMPRIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 46, § 5o, do CPC, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou do lugar onde for encontrado. Porém, o Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADIs 5737 e 5492, deu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo legal para restringir a sua aplicação aos limites territoriais de cada ente subnacional ou da ocorrência do fato gerador. 2. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verificar que preenche os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. 3. Não é necessário que a execução fiscal esteja instruída com o processo administrativo fiscal, mas tão somente indique o seu número (artigo 202, V, do CTN), pois a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados quanto à alegação de incompetência territorial do Juízo, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, 110, 167 e 202, inciso III, todos do Código Tributário Nacional, 92 do Código Civil, 12 do Decreto-Lei 1.598/1977, e 2o, §5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, asseverando a presença de vícios nas Certidões de Dívida Ativa in casu, porquanto não indicam de maneira expressa e detalhada o embasamento legal autorizador da multa imposta. Afirma se tratar de vício substancial, impedindo a adequada defesa da parte executada, comprometendo a certeza e liquidez do título. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ ALMEIDA BLANCO, OAB/SP 147.925. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 110, 167 e 202, inciso III, todos do Código Tributário Nacional, 92 do Código Civil, 12 do Decreto-Lei 1.598/1977, e 2o, §5o, inciso III, da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consoante bem entendeu a Juíza a quo, a certidão de dívida ativa em execução é eletrônica e consta dos seus termos (Id. 138897567– autos de origem) todas as informações exigidas pelos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. Acrescento que a CDA apresenta o nome do devedor e seu endereço, a quantia devida e a forma de cálculo dos juros e da correção monetária; a origem e a natureza do crédito, com a respectiva capitulação legal; a data em que foram inscritas e o número dos processos administrativos que originaram os créditos (ID 65548762 - Pág. 5). O afastamento da presunção de legitimidade da CDA depende da produção de prova pelo contribuinte, o que impede que o executado se utilize da via estreita da exceção de préexecutividade (ID 65548762 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ ALMEIDA BLANCO, OAB/SP 147.925. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002